Tribunal: STF
Processo: RE 1493898
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772/DF E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO - Pretensão mandamental voltada à contabilização do período correspondente ao exercício da função de Diretora de Escola como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial e pagamento do abono de permanência no período em que já havia preenchido os requisitos necessários para o benefício previdenciário, com a correspondente expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço Possibilidade Inteligência do art. 40, § 5º, da CF/88 A impetrante comprovou o exercício das funções de magistério, incluída a de assessoramento pedagógico Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF Limites da noção de efetivo exercício das funções de magistério Forma de cálculo da aposentadoria consoante o disposto no art. 40, § 3º, da CF/88 Sentença concessiva da ordem de segurança mantida, com observação Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Estadual, desprovidos.” (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 40, § 5º, da Constituição da República. Diz contrariado o entendimento do STF exarado na ADI nº 3.772/DF e no Tema nº 965 do rol da Repercussão Geral. Sustenta que o período exercido no cargo de efetivo de Diretor de Escola não pode ser computado para efeito de aposentadoria especial do professor (e-doc. 11).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos sintetizados da seguinte forma:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO Pretensão mandamental voltada à contabilização dos períodos correspondentes ao exercício de Diretora de Escola como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial - Inteligência do art. 40, §5º, da Constituição Federal e do entendimento do STF na ADI nº 3.772/DF Hipótese dos autos em que houve o rompimento com a carreira de professor para assumir cargo efetivo de Diretora de Escola Convergência com o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.039.644/SC (tema nº 965 do STF) Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação Decisão ratificada.” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 



    5. Nesse sentido, o acórdão recorrido diverge do decidido no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC, Tema RG nº 965, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5 º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” 



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    6. No mencionado precedente, o Supremo confirmou o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF, cuja ementa segue abaixo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I. A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III. Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” 



    (ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 29/10/2009; grifos acrescidos).



    7. Em reforço à argumentação, cito outros precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.270.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (RE nº 1.411.090-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSOR – PRECEDENTE. A aposentadoria especial de professor abrange os exercentes das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedente do Pleno: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772, acordão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 2009. Agravo desprovido.” 



    (RE nº 733.265-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/05/2013, p. 06/06/2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Ademais, “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interposição dada à normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636/STF) . Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 825.692-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 18/11/2014).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator